Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711678-36.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS A, B LOTE 4 QUADRA 205 RECORRIDO: CARLOS EDUARDO MELO DE SOUZA, PATRICIA FONSECA DOS SANTOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por CONDOMÍNIO DOS BLOCOS A, B LOTE 4 QUADRA 205 formulado no ID no 61098511, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007